Tribunal: TCU
Processo: 028.728/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de deliberação que não conheceu recurso de revisão interposto pelo embargante contra acórdão que julgou irregulares as suas contas, com condenação em débito e aplicação de multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em face da omissão no dever de prestar contas de convênio cujo objeto foi a realização do evento "1a Festa Junina do Clube de Rodeio Gigante Vermelho de Cândido Mota/SP".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Marcos Alexandre Franco Martins (presidente da Associação do Clube de Rodeio Gigante Vermelho de Cândido Mota/SP à época dos fatos apurados), em face do Acórdão 1828/2023-TCU-Plenário , mediante o qual o Tribunal não conheceu do recurso de revisão interposto pelo embargante contra o Acórdão 3092/2015-TCU-Primeira Câmara , por intempestividade e não cumprimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Marcos Alexandre Franco Martins para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. notificar o embargante a respeito desta deliberação.